Tribunal: TJDFT
Processo: 0726671-44.2023.8.07.0001
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-02-15
Data de publicação: 2024-02-26

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. CONCURSO DE PESSOAS. ESCALADA. LAUDO PERICIAL. PRESCINDÍVEL. DEPOIMENTOS TESTEMUNHAIS. CONFISSÃO DO RÉU. IMAGENS DO DELITO. CÂMERAS DE SEGURANÇA. DEMAIS ELEMENTOS DE PROVA COLIGIDOS AOS AUTOS. DOSIMETRIA DA PENA. CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. PREJUÍZO PATRIMONIAL. MONTANTE. EXORBITÂNCIA. VERIFICADA. AVALIAÇÃO NEGATIVA. POSSIBILIDADE. PRIMEIRA FASE. EXASPERAÇÃO. PARÂMETRO OBJETIVO DE NATUREZA MATEMÁTICA. INEXISTENTE. DISCRICIONARIEDADE DO MAGISTRADO. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. NÃO OBSERVADAS. READEQUAÇÃO DA PENA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Não havendo dúvidas acerca da materialidade e autoria do crime de furto qualificado, deve subsistir a condenação do réu. 1.1. As qualificadoras de concurso de pessoas e de escalada restaram amplamente demonstradas nos autos, diante da confissão do réu, dos depoimentos da vítima e da testemunha e das imagens produzidas pelas câmeras de segurança do edifício.
2. A jurisprudência desse Tribunal de Justiça é no sentido de que o prejuízo material exorbitante, como ocorre no caso dos autos, autoriza a valoração negativa das consequências do delito de furto qualificado.
3. Não foi estabelecido no Código Penal, em seu art. 59, nenhum parâmetro objetivo de natureza matemática, que imponha ao julgador a utilização de determinados percentuais visando ao aumento da pena-base, devendo tal majoração, quando o caso, ocorrer à luz dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, dentro da margem de discricionariedade conferida pela norma legal ao Magistrado.
4. Ainda que o julgador possa se valer, como auxílio mental a nortear a sua decisão, da aplicação de frações sobre a pena-base ou sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima, não possui o acusado o direito subjetivo à adoção de alguma fração específica para cada circunstância judicial. 4.1. Não obstante, verificando-se que o critério de majoração da fixação da pena-base não se mostra proporcional ou razoável, nos termos da jurisprudência desse Tribunal de Justiça, a sua readequação é medida que se impõe.
5. Recurso conhecido e parcialmente provido.